Tribunal: TJMT
Processo: 0009406-20.2018.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0009406-20.2018.8.11.0006
RECORRENTE: ASER AMANCIO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ASER AMANCIO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81964975):
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA – ESTUPRO SIMPLES – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DA TCCR/TJMT – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DÚVIDA QUANTO À IDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DO CRIME – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA QUANTO À SUA IDADE NAQUELA ÉPOCA – 3. BIS IN IDEM ENTRE AS CONDENAÇÕES POR ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO SIMPLES – IMPERTINÊNCIA – FATOS DISTINTOS – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – 4. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL – PENA DE DETENÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não há que se cogitar de absolvição com base no art. 386, VIII, do CPP quando o acervo probatório, consubstanciado nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e harmônicas com as demais provas amealhadas, demonstra com segurança a prática dos crimes de Estupro qualificado pela idade da ofendida, Estupro simples e Descumprimento de medidas protetivas. Sobre a importância das palavras da vítima em crimes desata natureza, este e. Tribunal sedimentou o entendimento de que “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (Enunciado no. 10 da TCCR/TJMT);
2. Inexistindo certeza de que os cometimentos dos crimes de estupro tenham sido iniciados quando a vítima era menor de 14 anos, mormente diante manifestação de incerteza da vítima sobre essa questão, deve prevalecer a absolvição do réu, apenas em relação ao crime do art. 217-A do CP, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Devidamente delineado na sentença que o apelante foi condenado por fatos distintos – estupros cometidos quando a vítima tinha entre 14 e 18 anos de idade e coabitava com o réu e estupros cometidos quando tinha entre 21 e 22 anos e não mais coabitava com ele, mas se hospedava em sua residência – e sendo o réu condenado pela autoria respectiva, às penas dos crimes de estupro qualificado (art. 213, § 1o, CP) e estupro simples (art. 213, CP), não há que se falar em dupla condenação pelo mesmo fato.
4. Descumprimento de medidas protetivas de urgência: tratando-se de pena de detenção de 3 meses, que não pode ser somada à de reclusão, deve ser estabelecido, de ofício, o regime prisional aberto ao apelante, relativamente a esse delito.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 95468971).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 71 do Código Penal, pugnando pela absolvição quanto ao crime capitulado no artigo 213, caput, do Código Penal, por se tratar de continuidade delitiva (Id. 96616967).
Recurso tempestivo (Id. 96657982).
Contrarrazões (Id. 100254970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a análise acerca da suposta ofensa aos arts. 155 e 156 do CPP e ao art. 71 do CP, fundada na tese de que se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL) E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA (ARTIGO 241- B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficaram comprovadas nos autos, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas, bem como o concurso material entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N. Ora, rever tais fundamentos, a fim de possibilitar a absolvição do acusado, bem como a ausência de desígnios autônomos, para a incidência da continuidade delitiva entre os delitos, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a criação de uma relação de falsa amizade com a vítima revela um maior desvalor da conduta, caracterizando um abuso de confiança, o que desborda o tipo penal em questão, aumentando a censurabilidade da conduta praticada, justificando a exasperação da pena-base.
3. Em relação às consequências do delito, a Corte de origem decidiu pela sua reprovabilidade, uma vez que uma das vítimas ficou nervosa e vomitando, após os fatos, tendo sido, inclusive, submetida a tratamento psicológico por cinco meses. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos crimes praticados, transcendendo a normalidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1702782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A MODIFICAR O QUE JÁ DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena.
2. No caso em apreço, verifica-se que a defesa não comprovou que a condenação teria violado frontalmente as provas colhidas na instrução, cingindo-se a alegar que a pena-base foi indevidamente exasperada, que deveria ocorrer a desclassificação das condutas e o reconhecimento de crime único e continuado, o que não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal Estadual.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. No caso em apreço, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, porquanto baseada em circunstâncias concretas, tendo em vista que o réu, em concurso de agentes, todo encapuzados e munidos com armas de fogo utilizaram-se de violência exacerbada para com a vitima, que ficou tetraplégica.
3. Na espécie, para que fosse possível a análise das teses defensivas segundo a qual deveria ocorrer a desclassifcação da conduta praticada pelo agente e ser reconhecida a existência de crime único, além de crime continuado, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça